Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE JUSTIÇA. DEFERIMENTO APÓS EXORDIAL. IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A concessão do benefício de gratuidade de justiça, logo após a exordial, impõe o oferecimento da impugnação na contestação pela parte contrária. Art. 100, CPC.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.

3. Na hipótese dos autos, não impugnada em contestação a concessão do benefício de gratuidade de justiça, necessário entender que a matéria está acobertada pelo manto da preclusão.

4. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.

6. A Resolução no 414/2010 estabelece como consumidor, a pessoa que requereu o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária. Além disso, prevê que o fim da relação jurídica ocorre por iniciativa do consumidor.

7. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legítima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes.

8. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.

9. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.